Tribunal: TJPA
Processo: 0805775-59.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805775-59.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDIR PEREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0805775-59.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: FLÁVIO CÉSAR C. FERREIRA (
Defensor Público Estadual
).

PACIENTE: VALDIR PEREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO
213, § 1º, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 313, INCISO I, DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1.

Alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, uma vez que, o magistrado
a quo
, motivou adequadamente o referido
decisum
preventivo, ressaltando a necessidade da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP;

2.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer e denegar a Ordem,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a Excelentíssima
Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Defensor Público Estadual Flávio César Cancela Ferreira, em favor do paciente VALDIR PEREIRA DA SILVA, preso em flagrante delito no dia 18/12/2023, acusado pela prática do crime previsto no artigo 213, § 1º, c/c artigo 14, inciso II, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, nos autos da Ação Penal nº 0805022-85.2023.8.14.0017.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição do alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 18958602 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 19024255 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 19058706 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta-se da exordial acusatória que, no dia 17 de dezembro de 2023, por volta de 21H00, o paciente VALDIR PEREIRA DA SILVA, constrangeu a vítima MAIARA DA SILVA ROCHA, mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, praticando assim, o crime descrito do artigo 213, parágrafo 1º, do Código Penal Brasileiro.

Consta da peça inquisitiva que a vítima relatou que no dia anteriormente mencionado, se deslocou até a residência de sua avó materna, a Senhora DOMINGAS FERREIRA DA SILVA para deixar um Shampoo, quando chegou ao local o sobrinho da sua avó o coacto se encontrava do lado de fora deitado em um banco e afirmou a vítima que sua tia Domingas estava dentro do quarto.

Ato contínuo, a vítima entrou na residência deixou o objeto e percebeu que sua avó não se encontrava em sua casa e no momento que ia saindo, o paciente colocou a mão na porta impedindo que saísse, dizendo textuais:
“AGORA EU TE PEGO, AGORA EU PEGO, VOCÊ ESTÁ LINDA”
, na ocasião o coacto começou a cheirar a ofendida que gritou pedindo para que lhe soltasse, no momento não havia ninguém para lhe ajudar.

Na sequência dos fatos, o paciente pegou na cintura da vítima jogando-a na cama e por ser a cama de mola e macia terminou caindo no chão, momento em que o coacto deitou por cima dela tentando tirar sua calcinha não logrando êxito, tentou ainda tirar sua calça jeans não teve êxito, a vítima lutou contra o paciente conseguindo se desvencilhar do mesmo, ao tentar fugir sua sandália saiu do pé e ao retornar para pegar o acusado agarrou o seu braço e começou a beijar seu pescoço, rosto, tentou beijar sua boca tendo a vítima virado o rosto, tendo ainda puxado seu vestido tentando tirar lhe pegando com muita força. O coacto estava embriagado e bem agressivo. A ofendida afirmou não ter sido a primeira vez que ocorreu essa situação. O paciente chegou a falar para a vítima, textuais:
“VOCÊ ESTÁ GOSTOSA, ESTÁ COM UMAS PERNONA, VOCÊ ESTÁ LINDA, EU ESTOU APAIXONADO POR VOCÊ, EU QUERO VER VOCÊ ASSIM NA MINHA FRENTE”
, apontando para uma tatuagem de uma mulher pelada em seu braço.

Eis os fatos.

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
PREVENTIVO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas pelo magistrado no
decisum
preventivo em decorrência dos requisitos que autoriza a custódia cautelar, previstos no artigo 313, inciso I, do CPP. Fundamentou-se, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Em relação a prisão preventiva, compulsando detidamente os autos, verifico que estão presentes os indícios de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre o flagranteado. Além disso, presente o pressuposto para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, qual seja, a pena cominada aos crimes imputados ao representado ultrapassa a 4 anos. No caso em concreto, entendo pela decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime supostamente cometido pelo custodiado. Sendo assim, indefiro o pedido de Liberdade Provisória e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado Valdir Pereira da Silva.[...]

O magistrado
a quo
, motivou a prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise.

Outrossim, a conduta imputada ao paciente, colhida nos autos, possui gravidade suficiente para justificar a imposição da prisão preventiva, como garantia da ordem pública, diante da gravidade do crime, da sua periculosidade e a real possibilidade de reiteração delitiva, para preservar a ofendida, familiares e testemunhas, por fazer parte da família. Assim como, consta na denúncia que a vítima afirmou não ter sido a primeira vez que ocorreu essa situação, portanto são indicativos para preservar a ordem pública local, também pela periculosidade do coacto e a gravidade do delito.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e, tampouco, em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, como requer o impetrante.

Dessa forma, os fundamentos acima delineados indicam a necessidade de se manter a prisão preventiva, tendo em vista que restou demonstrado os pressupostos e motivos autorizadores da custódia, que se faz imprescindível para garantir a ordem pública. Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/06/2024